Tribunal: TJPA
Processo: 0801190-95.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801190-95.2023.8.14.0000

PACIENTE: FABIO SANTOS TAVARES

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DE PONTAS DE PEDRAS/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPPB. IMPROCEDÊNCIA. MEDIDAS CAUTELARES. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Fica afastada a alegação de constrangimento ilegal, quando o decreto constritivo se encontrar fundamentado em requisito do art. 312, do CPPB,
in casu
, para garantia da ordem pública.

2.
Por fim, resta impossibilitada a aplicação de medida cautelar diversa da prisão, consoante art. 319, do CPPB, quando se encontrar no bojo do decreto constritivo requisito exigido no art. 312 do CPPB, exatamente como se vislumbra no caso vertente. Ademais, deve-se considerar e respeitar a decisão do Juízo primevo, o qual conhece e encontra-se próximo dos fatos, estando, assim, em melhores condições de avaliar a necessidade da medida extrema.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do
writ
e denegá-lo, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 28 de fevereiro e término em 02 de março de 2023.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 28 de fevereiro de 2023.

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório, com pedido de liminar,
impetrado em favor do paciente
Fábio Santos Tavares
, contra ato do douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de
Ponta de Pedras
/PA, nos autos do processo
nº
0800615-92.2022.9.14.0042
.

Consta da impetração
,
que o paciente foi preso em data de 17/01/2023 via procedimento prisão preventiva proferida em 22/11/2022, cujo fundamento naquela oportunidade se firmou na alegação de comprovação da materialidade e existência de “indícios de autoria”.

Que o paciente foi apresentado em juízo no dia 18/01/2023 para audiência de custódia, onde o ilustre magistrado manteve a prisão preventiva decretada ainda que suas abnegadas defensoras houvessem pleiteado a revogação do decreto preventivo, estando atualmente no Sistema Penal do Estado, Centro de Triagem da Marambaia.

Aduz o ilustre causídico, que o paciente teve contra si essa decretação de segregação cautelar em face representação policial requerendo a medida, que após parecer do MP, foi deferida por este Juízo.

Que segundo a autoridade Policial, o paciente tem contra si 05 BOs de “suspeita” de cometimento de furtos na localidade onde reside, agravado, de acordo com o Delegado, por duas “ameaças” proferidas contra terceiros.

Ressalta que a materialidade, nesse caso, se torna genérica, existe, com uma única exceção, o furto do celular, onde há apenas informação verbal sem qualquer respaldo probatório, um simples “print” dessa informação, que inexistindo nesse primeiro caso não corrobora a autoria imputada ao paciente, pois, não há um mínimo objetivo de ligação entre essa informação, o material apreendido e a autoria imputada.

Afirma, ainda, que os fundamentos do magistrado monocrático não encerram uma motivação legal, coerente e justa para manter o paciente preso preventivamente, já que certamente não se vê correlação entre sua condição processual dentro da possibilidade de indiciamento por conta de um furto de celular e os demais BOs referidos na decisão.

Por fim, após transcrever entendimentos que julga pertinentes ao seu pleito, requer o nobre advogado impetrante a concessão da ordem, confirmação, se for o caso, da liminar concedida, para tanto requerendo-se as providências de praxe, reconhecimento da ilegalidade da prisão preventiva e ou aplicação de medidas cautelares do art. 319 do CPP e, finalmente, a expedição do necessário Alvará de Soltura para ser cumprido junto a SEAP – CENTRO DE TRIAGEM DA MARAMBAIA.

Anexou documentos de fls. e fls.

À ID 12570599
, por não vislumbrar presentes os requisitos indispensáveis à concessão da liminar,
a indeferi
.

Instada a se manifestar, a Autoridade Coatora,
à ID
12626838
, após breve relato acerca do andamento do feito, prestou as necessárias informações.

Nesta Instância Superior,
a Procuradora de Justiça Criminal, Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, pronuncia-se pelo conhecimento e denegação do
writ
.

É o relatório
.

VOTO

Ab initio
, observar-se que a pretensão trazida no bojo da presente impetração não merece abrigo, inclusive acerca da duvidosa autoria delitiva, cuja via resta inadequada, senão vejamos.

- Da fundamentação inidônea e requisitos do decreto constritivo

No caso em apreço, o Magistrado
a quo
ao determinar a prisão preventiva do paciente, em 22/11/2022, consoante se observa à
ID 12555714
, o fez de forma fundamentada na garantia da ordem pública, ante a contumácia delitiva a que é dado o coacto,
verbis
:

“(...) No presente caso a materialidade está comprovada pelos relatos colhidos nos autos, além da apreensão da
res furtiva
: um motor de rabeta e uma placa solar.

Quanto aos pressupostos da autoria, sabe-se que não se exige certeza. São necessários apenas indícios aptos a vincular o indivíduo à prática de determinada infração penal. No caso em questão, as testemunhas e vítimas indicam os representados como os autores dos furtos praticados na localidade.

Presentes, pois, os pressupostos da segregação cautelar: materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, passo à análise dos requisitos da prisão preventiva, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, vez que, para a decretação da prisão preventiva não basta a comprovação da materialidade e os indícios de autoria. Há que se analisar se há perigo na liberdade do agente (
periculum libertatis
).

A prisão preventiva dos representados se mostra a única medida cautelar possível, neste momento, diante da contumácia da prática dos delitos praticados e o
modus operandi
da conduta delituosa dos agentes, havendo real risco a sociedade a permanência dos investigados em liberdade (...).

Portanto, a prisão preventiva dos investigados é medida necessária que se impõe a fim de evitar a obstrução da justiça, bem como com a finalidade principal de coibir a reiteração da conduta delituosa. (...)”.

Como se observa, o Magistrado do feito foi claro e objetivo ao destacar em sua adequada e suficiente fundamentação, consoante se verifica da decisão hostilizada, acerca da materialidade e indícios de autoria delitiva, diante da gravidade em concreto que se afigura o crime pelo qual está sendo acusado o coacto, o que demonstra a sua periculosidade, daí que arrimado em requisito previsto no art. 312 do CPPB, decretou a prisão preventiva dele para garantia da ordem pública, razão pela qual não há que se falar em constrangimento ilegal da medida extrema, afigurando-se a mais eficaz para o caso vertente.

Destarte, vale à pena ressaltar que na Audiência de Custódia (
ID 12555714
)
, realizada no dia 18 de janeiro próximo passado, ou seja, em decisão recentíssima, o Magistrado primevo manteve a prisão preventiva em desfavor do acusado, nos termos do
decisum
que a decretou anteriormente, nada havendo a reparar.

Ora, diante da motivação supra, não há o que se falar em inidoneidade e/ou falta de requisito a ensejar a custódia preventiva do paciente, já que resta sobejamente fundamentado na decisão vergastada, como bem quer fazer entender a impetração.

- Da substituição da prisão preventiva por medidas cautelares

Por fim, pugna o advogado impetrante pela substituição da prisão preventiva do paciente por outras medidas cautelares, consoante artigo 319 do Código de Processo Penal, já que ele não apresenta nenhum risco à ordem pública, ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Com efeito, no que tange a aventada hipótese de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, de igual forma não vislumbro prudente, até porque há, na decisão ora guerreada, requisito do art. 312, do CPPB, a ser observado, assim como deve-se respeitar a proximidade do Juízo
a quo
com os fatos, o qual, em seu entendimento, a medida extrema se impõe.

De outra banda, a jurisprudência pátria vem entendendo que resta impossibilitada a aplicação de medida cautelar diversa da prisão, quando se encontrar no bojo do decreto constritivo qualquer um dos requisitos exigidos no art. 312 do CPPB, exatamente como se verifica no caso vertente.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO (DOLO EVENTUAL). ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DO ART.312, DO CPP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.
DECISUM
DEVIDAMENTE MOTIVADO. PREENCHIDOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE SE FAZ NECESSÁRIA. SUPOSTA ILEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DA ALEGAÇÃO DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO: 1.
Compulsando os presentes autos, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal na segregação cautelar do paciente, em virtude da constatação da presença dos requisitos do art.312 do CPP e da fundamentação escorreita apresentada.
2.
(...).
3. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR CAUTELARES ALTERNATIVAS:
Pleiteia ainda a defesa, pela substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. No entanto, mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na
gravidade efetiva do delito
, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.
4. ORDEM CONHECIDA
e
DENEGADA
.
(7831096, 7831096, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 17/01/2022, Publicado em 17/01/2022)

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial DENEGO a ordem impetrada.

Belém/PA, 28 de fevereiro de 2023.

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

Belém, 06/03/2023